Tribunal: TJBA
Processo: 8061640-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061640-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: CAMILA DA CRUZ PEREIRA Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ART. 10, § 13, DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a autorização e o custeio, no prazo de 5 dias, de procedimentos médicos prescritos à autora, portadora de disfunção femoropatelar bilateral com dor crônica, consistentes em bloqueio de nervo periférico, microneurólise múltipla e punção articular, bem como materiais correlatos. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura dos procedimentos prescritos; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 e das normas do Código de Defesa do Consumidor. III . Razões de decidir 3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/1990 e da Súmula 608 do STJ. 4. Incidem os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da vedação de cláusulas abusivas, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e afastando disposições que o coloquem em desvantagem exagerada, conforme arts. 4º, I e III, 47 e 51, IV, do CDC. 5. O relatório médico circunstanciado comprova diagnóstico de disfunção femoropatelar bilateral com dor crônica refratária ao tratamento conservador, indicando de forma fundamentada a necessidade dos procedimentos pleiteados, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente. 6. A recusa de cobertura pela operadora não se sobrepõe à indicação do médico assistente, sobretudo diante da demonstração da imprescindibilidade do tratamento para a preservação da qualidade de vida e da integridade física da agravada. 7. O art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de tratamento prescrito, ainda que não constante do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, requisito considerado atendido no caso concreto. 8. A cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimento necessário ao tratamento de enfermidade coberta revela-se abusiva por restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato de assistência à saúde, afrontando o art. 51, IV e § 1º, do CDC. 9. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, reforça a necessidade de assegurar o tratamento indicado, não se evidenciando risco de irreversibilidade apto a afastar a tutela concedida. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 39, 47, 51, IV e § 1º, e 54, § 4º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, 2ª Seção, j. 08.06.2022, publ. 03.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8061640-76.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e, parte Agravada, CAMILA DA CRUZ PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator